Tribunal: TJES
Processo: 5007538-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Nulidade; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007538-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO POR E-MAIL INSTITUCIONAL. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que (i) indeferiu a alegação de nulidade da intimação prévia à expedição de precatórios, realizada via e-mail institucional; e (ii) aplicou multa por litigância de má-fé ao ente público. O agravante alega nulidade da intimação por e-mail e requer a exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação prévia à expedição de precatórios realizada por e-mail institucional da Procuradoria do Município é válida; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao ente público diante da conduta processual reiteradamente protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por e-mail institucional do juízo enviada ao endereço oficial da Procuradoria Municipal de Viana, contendo documentação pertinente e com certidão de envio nos autos, cumpre a finalidade legal do ato, nos termos do art. 269 do CPC, sendo válida à luz da jurisprudência atual que admite formas atípicas de intimação, desde que idôneas e sem prejuízo ao destinatário.

4. O princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo pas de nullité sans grief afastam o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso, visto que o Município não impugnou o recebimento do e-mail nem demonstrou dano processual.

5. A atuação do Município de Viana revela padrão reiterado de resistência infundada à execução de sentença transitada em julgado desde 2007, com interposição sucessiva de impugnações e agravos com teses já decididas, conduta essa reconhecida em julgamentos anteriores como litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a intimação por e-mail institucional da Procuradoria Municipal, quando cumprida sua finalidade e certificado o envio nos autos.

2. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

3. A reiteração de teses já rejeitadas e a interposição de recursos meramente protelatórios justificam a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 269, 277, 282, §1º, 283, parágrafo único, 80, IV e V, e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0059343-37.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 10.02.2023; TRF3, ApCiv 5014623-02.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 19.09.2019; TJES, AI 5000979-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.01.2023; TJCE, AI 0639592-62.2020.8.06.0000, Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo, j. 04.07.2022; TJPR, AgInstr 0032929-02.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que em
CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA
(autos n.º 0002838-69.1997.8.08.0050), (i) indeferiu a pretensão do ente público de reconhecimento da nulidade da intimação prévia à expedição de precatórios; e (ii) aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante.

Em suas razões recursais (ID 8637648), argumenta que deve ser reconhecida a nulidade do ato processual de intimação, considerando que foi praticado irregularmente, via email. Pretende ainda afastar a condenação imposta ao Município por litigância de má-fé, levando em conta a complexidade peculiar do feito e a indevida remessa por email das requisições de expedição de precatórios.

Decisão ID 8852879, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 9618911) pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno (ID 9866310) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
pretendendo a reforma da liminar recursal.

Contrarrazões (ID 12902633) ao agravo interno pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese, rememoro que a parte recorrente peticionou em primeiro grau alegando que a expedição dos precatórios no âmbito do processo de origem não teria seguido o regramento previsto na Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que não teria havido sua prévia intimação.

Assim, aduziu o suposto descumprimento da obrigação de intimação prévia do ente público impediria a regular formação dos precatórios expedidos e, consequentemente, de seu pagamento; argumentos estes que restaram afastados pelo julgador de origem, que indeferiu a pretensão e, ainda, aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor do Município.

Neste ponto, reputo relevante colacionar os principais trechos da manifestação judicial agravada (ID 41209839):

A pretensão do Município vai desde logo DESACOLHIDA. Isto porque:

a) em primeiro lugar, seus requerimentos foram instruídos com uma simples planilha elaborada por si próprio (id 39725143), contendo os nomes, os números e os valores dos precatórios de cuja expedição supostamente não teria sido previamente intimado, nos termos da Res. CNJ 303/19 e AN TJES 07/17, sem que fosse feita efetiva comprovação a respeito;

b) em segundo lugar, existe prova cabal de que foram sim obedecidas TODAS as imposições feitas por tais normativas, sobretudo a sua prévia intimação acompanhada do inteiro teor de todas as requisições de pagamento apresentadas ao Eg. TJES referentes às pessoas e números indicados na tabela acima referida (anexada ao id 39725143), como se observa com a mais absoluta facilidade às fls. 24.764 a 24.767 dos autos do processo (mais precisamente no Volume 122), onde consta não só a intimação a respeito da emissão dos “ofícios requisitórios para pagamento de precatório, de números 09/2022 a 86/2022, que serão encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para pagamento em favor dos credores e/ou advogados dos valores informados no referidos documentos”, mas também o inteiro teor de todos eles, nos estritos termos exigidos pelo art. 7º, §6º da Res. CNJ 303/19[1]. Como tal intimação foi feita de forma virtual, diretamente do e-mail institucional deste juízo e para o e-mail institucional da d. Procuradoria Geral do Município de Viana (pgmviana@viana.es.gov.br), dúvidas poderiam ser levantadas sobre a efetiva anexação do inteiro teor dos precatórios a tal e-mail. Por isso, fiz questão de determinar que o i. Chefe de Secretaria desta Unidade emitisse certidão a respeito, a qual foi juntada a estes autos no id 41186810, onde S. Sa. textualmente afirma que “certifico que o e-mail encaminhado, conforme documento de fls. 24.764/24.767 do volume 122 dos autos digitalizados, à Procuradoria do Município de Viana, em 27/01/2023, partiu do e-mail oficial desta Vara, qual seja, 1civel-viana@tjes.jus.br, para o e- mail oficial, pgmviana@viana.es.gov.br, daquela Procuradoria. Informo, também, que todos os arquivos pdfs anexados ao referido e-mail podem ser abertos.” Na eventualidade de persistir alguma hesitação sobre a veracidade de tal afirmativa, o vídeo ora anexado deixa claro que os ofícios anexados em formato “pdf” ao email podem perfeitamente ser baixados (via download) e/ou abertos pelo Município;

c) em terceiro lugar, nota-se também com extrema facilidade que o próprio Eg. TJES, inicialmente por meio de seu Em. Desembargador Presidente, e após, pelo Setor de Precatórios, efetuou a expressa comunicação ao Munícipio quando da publicação das portarias de requisição de precatórios (ids 40692177 e 40692178) e da atualização dos cálculos para fim de pagamento (publicação ocorrida no DJES n. 6907, de 28.08.23);

d) em quarto lugar, observa-se que o Eg. TJES, por intermédio de sua Assessoria de Precatórios, emitiu “CERTIDÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE PROCEDIMENTAL”, através da qual, por amostragem realizada nos processos precatórios nº 0001041-03.2023.8.08.0000 e nº 0000455-63.2023.8.08.0000, assegurou que “após análise da requisição de pagamento e da conferência das peças para formação de precatório, o presente requisitório está de acordo com os termos do Ato Normativo nº 17/2022", o que demonstra que, de forma contrária ao que foi alegado pelo Município, os termos das normativas foram sim cumpridos em sua integralidade, até porque, do contrário, o ofício seria devolvido a este juízo, para que as adotasse, com base no que preceitua o art. 4º, V, de tal normativa, em interpretação extensiva[2], e;

e) em quinto lugar, mais uma Certidão emitida pela Assessoria de Precatórios do Eg. TJES na data de 09/03/23, é no sentido de que “a requisição de precatório vinculada encontra-se regular e devidamente instruída com as cópias da documentação pessoal e dos cálculos. As demais peças necessárias à formação do respectivo precatório encontram-se na Requisição Principal N. 09/2022 conforme as determinações normativas constantes da Resolução CNJ nº 303/2019 e Ato Normativo TJES nº 17/2022, motivo pelo qual, nesta data, registrei e autuei os presentes autos”.

Tudo isso deixa ABSOLUTAMENTE CLARO, repito, que TODAS as determinações da Resolução nº. 303/2019 do CNJ (sobretudo aquela prescrita pelo art. 7º, § 6º) e do Ato Normativo nº. 07/2017 do TJES (em especial aquela prescrita pelo art. 3º, § 7º c/c art. 4º) foram cumpridas tanto por este Juízo, quanto pelo Setor de Precatórios do Eg. TJES, o que impede que se fale de qualquer irregularidade neste processo, e, via de consequência, que se acolha os requerimentos deduzidos pelo Município de Viana nas petições de ids 38674202 e 39725118, razão pela qual AS INDEFIRO.

Adicionalmente, faço questão de relembrar que o Município de Viana Já foi condenado por litigância de má-fé neste mesmo processo (decisão esta que foi mantida pelo E. TJES no âmbito do AI n. 5000979-09.2022.8.08.0000), justamente por causa de sua reiterada e insistente tentativa de obstruir o regular curso deste procedimento, seja pela descarada negativa de pagamento de verbas de caráter alimentar a seus servidores que buscam desesperadamente na justiça receber o que lhes é devido há quase 30 anos, seja pelo uso constante de recursos (dos quais menciono, apenas na fase de cumprimento, os AIs 5000979-09.2022.8.08.0000, 00051761520178080050 e 0000823-29.2017.8.08.0050), seja pelo manejo de expedientes absolutamente infundados como este. É por isso que, mais uma vez, RECONHEÇO QUE SUA PRÁTICA CARACTERIZA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, especificamente pelo fato de opor resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, E; provocar incidente manifestamente infundado, MOTIVO PELO QUAL, MAIS UMA VEZ, A CONDENO A PAGAR MULTA NO IMPORTE DE 10 VEZES O SALÁRIO MÍNIMO ATUAL (EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA SER IRRISÓRIO: R$ 2.000,00), REVERSÍVEL AO AUTOR, BEM COMO A INDENIZAR TODOS OS ENVOLVIDOS NA LISTAGEM POR ELA ANEXADA NO ID 39725143 PELOS PREJUÍZOS TENHAM SOFRIDO EM RAZÃO DO ATRASO CAUSADO POR ESTE PETICIONAMENTO, BEM COMO A ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E COM TODAS AS DESPESAS QUE TENHAM EFETUADO, tudo com base no que prescrevem os arts. 80, IV, V e VI e 81, §2º do CPC.

Determino, ainda, que seja expedido ofício ao MPES, para que afira a possível prática de ato de improbidade administrativa doloso por parte dos representantes da Procuradoria Municipal de Viana que tenham elaborado tais petições.

Comunique-se o setor de precatórios do Eg. TJES a respeito da prolação desta decisão, para conhecimento e eventual reanálise.

Intimem-se, voltando-me conclusos oportunamente para análise dos demais requerimentos formulados pelas outras partes.

Como bem salientou o julgador de origem, existem elementos suficientes para afastar a pretensão de reconhecimento de nulidade da requisição de expedição de precatório sem intimação prévia do ente público. Isso porque, a própria planilha de impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
carece de legitimidade, notadamente quando trata-se de simples tabela, elaborada pela própria parte interessada, sem nenhum elemento mínimo capaz de conferir veracidade aos apontamentos; isto é, as alegações da Administração Pública carecem de substrato probatório que permita inferir que existiu efetivo descumprimento dos requisitos necessários à expedição dos precatórios.

Da mesma forma, a controvérsia que cerca a malfadada intimação por meio de email, enviado pelo endereço eletrônico institucional do juízo de primeiro grau, tendo como destino o pertencente à Procuradoria Geral do Município de Viana, não é suficiente para permitir a reforma da decisão proferida em primeiro grau.

Nos termos delineados na manifestação judicial guerreada, há registro de que o email foi devidamente enviado, com toda documentação pertinente, tendo sido emitida inclusive certidão, que restou juntada ao processo de origem no ID 41186810.

A intimação tem como finalidade cientificar a parte acerca de determinado ato processual, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Civil:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Logo, uma vez cumprida a finalidade, a jurisprudência vem permitindo a intimação por vias atípicas, desde que idôneas. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DECISÃO QUE INDEFERIRA PLEITO DE PENHORA, POR MEIOS ELETRÔNICOS.
POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES, VIA APLICATIVO WHATSAPP OU E-MAIL, DESDE QUE SEJA POSSÍVEL CONFIRMAR-SE O RECEBIMENTO PESSOAL, PELO DESTINATÁRIO
. INTELIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 246, DO CPC, E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 73/21, DA COLENDA CGJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0059343-37.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 10.02.2023) (TJ-PR - AI: 00593433720228160000 Londrina 0059343-37.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

[...]
INTIMAÇÃO VIA E-MAIL
. [...]
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. APELAÇÕES PROVIDAS. 1.
A princípio, é possível que a intimação seja feita via correio eletrônico, desde que efetiva a permitir o exercício do direito de defesa do administrado
. [...] 5. Ainda que assim não fosse, é de se notar que eventual ausência de intimação não teria causado nenhum prejuízo à autuada, que participou de todos os atos do processo administrativo e, em nenhum momento, alegou referida causa de nulidade. Destarte, válidos os autos de infração impugnados. 6. Apelações providas. (TRF-3 - ApCiv: 50146230220174036100 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019)

[...]
Instituição Financeira que foi intimada da obrigação de fazer através do endereço eletrônico
. [...] (TJ-SP - AI: 01000556320218269009 SP 0100055-63.2021.8.26.9009, Relator: Carlos Alberto Maluf, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: 30/06/2021)

Tanto assim que existem precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, permitindo até mesmo a citação por vias alternativas, tais como por WhatsApp:

[...] [...] II - Nos termos do art. 246 do CPC, a citação do requerido será preferencialmente por meio eletrônico. III - O
c. STJ já se manifestou no sentido da validade da citação do requerido via aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual
. (TJ-MG - AI: 01156289720238130000, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 21/03/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

[...]
É possível a citação por meio de WhatsApp, desde que haja elementos que demonstrem a autenticidade da identidade da pessoa a ser citada
[...] (TJ-GO - AI: 51668134420238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altair Guerra da Costa, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

[...] “(...)
É válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, quando o recebimento da mensagem for certificado nos autos e o citando não lograr demonstrar que não é titular do número para o qual o mandado foi enviado
.3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0008830-31.2023.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13.05.2023) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00210887320238160000 Curitiba, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 08/07/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

No caso dos autos, não existe sequer alegação de que o email enviado pelo juízo de primeiro grau não foi recebido pela Procuradoria-Geral do Município, sendo incontroverso que o endereço eletrônico pertence efetivamente à autoridade que deveria ser cientificada.

Consequentemente, se mesmo o ato citatório pode ser realizado por vias não ortodoxas, a intimação em exame, com muito mais razão, deve ser tida como válida, haja vista que restou cumprida a finalidade a que se prestava.

No mais, vale a pena citar o disposto no art. 277 do CPC, segundo o qual
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”,
escopo esse que, sem dúvidas, foi atingido na espécie.

Não se pode perder de vista, ainda, que há registro nos autos de que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo procedeu à comunicação direta da Municipalidade acerca da requisição dos precatórios quando publicou as portarias correlatas, o que reforça que houve ciência inequívoca dos eventos em análise.

Da mesma maneira, o fato desta Egrégia Corte ter emitido “CERTIDÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE PROCEDIMENTAL” dos processos precatórios advindos do feito de origem apenas corrobora a impossibilidade de reconhecer qualquer nulidade no procedimento de requisição de precatórios.

Nesse trilhar, além de ter sido cumprida a finalidade da intimação na forma como procedida pelo juízo
a quo
, o Setor de Precatórios do TJES igualmente cientificou a parte recorrente do transcurso do procedimento e certificou a regularidade da requisição.

Não bastasse, entendo que ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há nulidade, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”. Acerca do tema, seguem julgados:

[...] 5.
Destarte, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade de ato viciado dependerá da comprovação do prejuízo suportado pelo arguinte em decorrência do vício alegado, é de rigor afastar a alegação de nulidade no caso em apreço, face à ausência de demonstração de qualquer prejuízo pelo Estado
do Ceará. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0639592-62.2020.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; Julg. 04/07/2022; DJCE 15/07/2022; Pág. 106)

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

No caso específico de não intimação prévia à requisição de pagamento ou expedição de precatório, a jurisprudência tem igualmente afastado a alegação genérica de nulidade:

[...] 1.
A falta de intimação
das partes da atualização do cálculo exequendo,
bem como da expedição da requisição de pagamento, não tem o condão de gerar a nulidade dos atos, se não restar demonstrada a existência de prejuízo
. [...] (TRF-4 - AG: 50184849120214040000 5018484-91.2021.4.04.0000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 13/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

[...]
Pleito pela nulidade do decisum invectivado. Inocorrência. Desnecessidade de intimação prévia à expedição do precatório. Prejuízo que não fora demonstrado.
[...]
Incidência do princípio do pas de nullité sans grief. Entendimento jurisprudencial desta corte e do e. STJ.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJPR; AgInstr 0032929-02.2022.8.16.0000; Maringá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 30/11/2022; DJPR 01/12/2022)

Como se extrai, o reconhecimento da nulidade de determinado ato processual exige demonstração concreta do prejuízo sofrido, não sendo suficiente a simples alegação abstrata de descumprimento de determinado regramento legal; o que afasta de maneira suficiente à pretensão recursal.

Outrossim, quanto à litigância de má-fé, reputo prudente proceder escorço histórico acerca da conduta processual da parte recorrente.

A demanda que está sendo objeto de cumprimento de sentença na origem (0002838-69.1997.8.08.0050) foi ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA
ainda em 1997, tendo em vista que o
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
não promoveu o reajuste devido a seus servidores.

Assim, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda em 2007, não houve cumprimento integral da obrigação por parte do ente público, que apresentou reiteradas impugnações acerca das mesmas matérias.

Tanto assim que já foram interpostos diversos agravos de instrumento pela parte recorrente, sendo que apenas na fase de cumprimento de sentença é possível mencionar os seguintes: 0005176-15.2017.8.08.0050, 0000823-29.2017.8.08.0050 e 5000979-09.2022.8.08.0000.

Neste último (5000979-09.2022.8.08.0000), inclusive de minha relatoria, a controvérsia tratava justamente da aplicação de multa por má conduta processual, que restou mantida por esta Segunda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS. MATÉRIA PREVIAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. TESE QUE NÃO DECORRE DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIR TESES PARA PROTELAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEVER DO MAGISTRADO DE CONTROLAR A REGULARIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação foi ajuizada ainda em 1997 e até o presente momento não houve cumprimento integral da obrigação por parte do ente público, que apresentou reiteradas impugnações acerca das mesmas matérias.

2. Às partes não é dado o direito de alegar suas teses de forma reiterada, de modo que, mesmo em matéria de ordem pública, não está o julgador obrigado a reexaminar indefinidamente fundamentos que já foram objeto de decisão judicial.

3. Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via embargos de declaração, questão anteriormente decidida, inclusive em mais de uma manifestação judicial, incluindo agravo de instrumento examinado por este Tribunal de Justiça.

4. O julgador de origem, ao entender pela necessidade de aplicação de multas, o fez considerando as constantes rediscussões sobre temas preclusos apresentadas pela municipalidade, utilizando seu poder-dever de controlar a regularidade do processo.

5. O fato de terem havido manifestações processuais anteriores, nas quais foram afastadas as teses alegadas em sede de embargos de declaração, associado ao fato de não ter havido demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, apta a legitimar o referido recurso, justifica a aplicação da multa.

6. É dever das partes agir conforme o ideal da cooperação e da boa-fé, sendo incabível que se usem os embargos de declaração como forma de protelar o cumprimento de obrigações e o regular transcurso do feito.

7. Recurso conhecido e desprovido.]

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000979-09.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 24/Jan/2023)

O referido precedente demonstra que a atuação do
MUNICÍPIO DE VIANA
no processo, que tramita há quase 30 (trinta) anos, estando em fase de cumprimento de sentença há tanto tempo (levando em conta o trânsito em julgado ainda em 2007), se deu no sentido de tentar, a todo custo, retardar o cumprimento das obrigações.

Ocorre que, como bem indicou o juízo de origem, às partes não é dado o direito de opor resistência injustificada ao andamento do processo, de forma que deve ser mantida a multa aplicada.

A alegação de nulidade, tal como procedida pelo Município recorrente, sem sequer demonstrar de que forma seu reconhecimento impactaria no deslinde do feito, indica tratar-se de pretensão meramente protelatória, nos termos que já reconhecido por esta Corte.

É dever das partes agir conforme o ideal da cooperação e da boa-fé, sendo incabível a utilização do agravo de instrumento como forma de protelar o cumprimento de obrigações e o regular transcurso do feito.

Nesse sentido, vejamos julgados nos quais se entendeu pela aplicação da multa por litigância de má-fé em caso de resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo:

[...]
Litigância de má-fé. Caracterizada má-fé processual da agravante, eis que opõe resistência injustificada ao andamento do feito, insurgindo-se com intuito manifestamente protelatório
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com imposição de multa. (TJSP; AI 2031723-66.2024.8.26.0000; Ac. 18048314; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 27/06/2024; DJESP 02/07/2024; Pág. 1628)

[...]
Agravante que agiu de modo temerário, opondo resistência injustificada ao processo, em improbidade processual que enseja sua condenação, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos IV e V, c. C. Artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AI 2024410-54.2024.8.26.0000; Ac. 17904264; Embu das Artes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 17/05/2024; DJESP 18/06/2024; Pág. 1884)

[...]
Litigância de má-fé caracterizada. Parte executada que agiu de modo temerário, com vistas a induzir a erro o Juízo. Multa devidamente aplicada
. [...] (TJSP; AI 2143398-34.2024.8.26.0000; Ac. 18046464; Jandira; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 26/06/2024; DJESP 02/07/2024; Pág. 2468)

Ante o
exposto, conheço do recurso de
MUNICÍPIO DE VIANA
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que, em cumprimento de sentença (autos n.º 0002838-69.1997.8.08.0050), (i) indeferiu a pretensão do ente público de reconhecimento da nulidade da intimação prévia à expedição de precatórios; e (ii) aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 9866310.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2025 às 14:52:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57036422052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.